Tribunal: TJPA
Processo: 0815173-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815173-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL DA CONCEICAO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Crimes de estupro de vulnerável e tentativa de estupro. Pedido de revogação da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Requisitos do art. 312 do CPP. Inexistência de constrangimento ilegal.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, em favor de I. DA C. N., preso preventivamente pelos crimes de estupro de vulnerável e tentativa de estupro (arts. 213, §1º, e 217-A, c/c art. 14, II, CPB) contra 02 (duas) vítimas menores de idade. A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e pleiteia substituição por prisão domiciliar, alegando que o paciente é o único responsável por um filho menor de 12 (doze) anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, conforme o art. 312 do CPP, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, em virtude da situação familiar do paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, relacionados à gravidade dos crimes cometidos contra menores, revelando risco à ordem pública e à integridade das vítimas, inclusive psicológica.

4. A existência de filho menor de 12 (doze) anos, dependente do acusado, não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, já que a indispensabilidade do paciente para o cuidado da criança não foi comprovada.

5. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão foi considerada insuficiente diante da gravidade dos fatos.

6. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas Corpus
denegado.

Tese de julgamento
: "É legítima a manutenção da prisão preventiva em casos de estupro de vulnerável e tentativa de estupro, quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, mesmo diante da existência de filho menor dependente do acusado."

____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 213, §1º, art. 217-A, c/c art. 14, II; CPP, art. 312, 318, V; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 08.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dez dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
I. DA C. N.
, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos do
Processo nº 0809117-55.2024.8.14.0040
(
PJE 1º Grau – Segredo de Justiça
).

Consta da
impetração
(doc. ID 22036185) que, o paciente teve
prisão preventiva
decretada em
19/08/2024
, por supostamente ter cometido os crimes capitulados nos arts. 217-A c/c 14, inciso II, do CPB em relação a
vítima L. K. R. N.
e art. 213, §1º, do CPB em relação a
vítima A. C. R. N.
, em
concurso material
, nos termos do art. 69 do CPB.

Sustentam os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, sendo ele possuidor de
condições pessoais favoráveis
(
trabalhador, possui residência fixa, trabalho lícito, bem como cumpre com seus deveres de cidadão
), além da
substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), principalmente pela prisão domiciliar
.

Segundo a defesa, a esposa e o filho recém-nascido do paciente morreram em um acidente de carro no dia
18/11/2019
, tendo sobrevivido apenas o acusado e o seu filho mais velho, que atualmente possui 12 (doze) anos (I. T. S. N.) e está na casa de um amigo do paciente,
sendo o menor dependente exclusivamente do pai e necessita de cuidados (afetivo e emocional) desde o falecimento da mãe
, por ser traumatizado com a situação.

Requerem a concessão liminar da ordem impetrada, para
determinar a substituição da preventiva por domiciliar e/ou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão
, sugerindo-se o monitoramento por tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno, comparecimento a juízo, restrição de locomoção condicionada ao trabalho e/ou outras medidas que entender cabíveis, ou ainda a
imediata libertação do paciente
, expedindo-se o competente
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
17/09/2024
,
determinei a decretação da tramitação do processo em segredo de justiça
e
reservei-me para apreciar o pedido de liminar
após as
informações
da autoridade coatora (doc. ID 22129716), as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 057/2024 – 2ª VCrim-GAB
, datado de
18/09/2024
(doc. ID 22179974).

A autoridade coatora informa:

“
a) SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de I. DA C. N..

Narra a denúncia que no dia 29/01/2024, em horários ainda não determinados, nas proximidades da rua do comércio, bairro Rio Verde, o denunciado, livre e conscientemente, para satisfazer sua lascívia, tentou praticar conjunção carnal com a vítima L. K. R. N., com 13 (treze) anos de idade à época dos fatos, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima não permitiu que suas investidas tivessem êxito, conforme se depreende da escuta especializada de ID.124531534 - pág. 20.

Nas mesmas circunstâncias, em período pretérito a 05/06/2024, em horário ainda não determinado, o denunciado, livre e conscientemente, para satisfazer sua própria lascívia, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima A. C. R. N., com 17 (dezessete) anos à época dos fatos, a praticar com ele ato libidinoso consistente em sexo oral, conforme se depreende das declarações constantes ao ID. 124531534 - Pág. 24.

Conforme se apurou, ano dia 03/06/2024, senhora N. C. da R. N., genitora das vítimas, compareceu à Delegacia de Polícia Civil para relatar que suas filhas teriam sido vítimas de crime contra a dignidade sexual supostamente cometidos pelo ora denunciado I. da C. N..

Diante das declarações, a Autoridade Policial empreendeu diligências para apurar os fatos, colhendo a escuta especializada das adolescentes. L. K. R. N. narrou que o denunciado a tentou convencer a vender sua virgindade para ele, bem como lhe enviava mensagens de cunho malicioso.

Por sua vez, A. C. R. N. relatou que I., portando uma faca, lhe ameaçou e a obrigou a fazer sexo oral.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente destaco o seguinte trecho:

Observa-se dos autos que o
fummus comissi delicti
(materialidade do delito) restou satisfatoriamente demonstrado, principalmente, pelas declarações das vítimas. Importante destacar que nesses casos a palavra da vítima é dotada de especial relevância, tendo em vista que dificilmente outras pessoas presenciam crimes dessa natureza.

Mostra-se presente também o
periculum in libertatis
para o efeito da custódia cautelar, pois se trata de crime hediondo contra a dignidade sexual de menores, o que, por si, só enseja a decretação da preventiva, além de, não menos importante, o representado ter se aproveitado do convívio social com as vítimas para a prática dos crimes.

Trata-se de delito de extrema gravidade contra menor de idade, o acusado levou para as ruas uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência.

Assim, sua custódia preventiva se faz extremamente necessária para preservação da ordem pública, garantia da lei penal e extremamente importante para a proteção física e psicológica das vítimas. Sem contar a periculosidade do investigado que se aproveitou de seu convívio familiar com as vítimas para a prática delituosa.

No presente caso, aplicar apenas medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes ao acautelamento da ordem pública e proteção das vítimas no caso concreto, face aos elementos probatórios colhidos até o momento.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
– O nacional não responde a outros processos.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR
– O nacional se encontra preso desde o dia 27/08/2024.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO
– O processo está aguardando a citação do denunciado”.

Em
20/09/2024
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 22202957).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem

impetrada
(parecer, doc. ID 22231212).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar,
proceda a Secretaria a manutenção da tramitação deste processo em segredo de justiça
, a teor do art. 234-B do Código Penal Brasileiro (
Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça
) e da
Portaria nº 5815/2016-GP/TJE/PA
.

A defesa aduz que
a prisão preventiva do paciente não merece prosperar
, diante da
inexistência dos requisitos autorizadores
para tal, ademais, o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
, sendo possível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, principalmente a
prisão domiciliar
, por ter um filho menor de 12 (doze) anos, que depende de seus cuidados, em face da morte da mãe a do irmão recém-nascido em um acidente de carro, ocorrido em
18/11/2019
.

Segundo consta da denúncia, no dia
29/01/2024
, em horários ainda não determinados, nas proximidades da rua do comércio, bairro Rio Verde,
o denunciado I. DA C. N., livre e conscientemente, para satisfazer sua lascívia, tentou praticar conjunção carnal com a vítima L. K. R. N.
, com
13 (treze) anos de idade
à época dos fatos,
não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade
, uma vez que a vítima não permitiu que suas investidas tivessem êxito, conforme se depreende da escuta especializada. Nas mesmas circunstâncias, em período pretérito a
05/06/2024
, em horário ainda não determinado,
o denunciado, livre e conscientemente, para satisfazer sua própria lascívia, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima A. C. R. N.
, com
17 (dezessete) anos à época dos fatos
, a praticar com ele ato libidinoso consistente em sexo oral.

Na hipótese dos autos,
observa-se que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada pelo juízo
, nos seguintes termos:

“Observa-se dos autos que o
fummus comissi delicti
(materialidade do delito) restou satisfatoriamente demonstrado, principalmente, pelas declarações das vítimas. Importante destacar que nesses casos a palavra da vítima é dotada de especial relevância, tendo em vista que dificilmente outras pessoas presenciam crimes dessa natureza.

Mostra-se presente também o
periculum in libertatis
para o efeito da custódia cautelar,
pois se trata de crime hediondo contra a dignidade sexual de menores, o que, por si, só enseja a decretação da preventiva, além de, não menos importante, o representado ter se aproveitado do convívio social com as vítimas para a prática dos crimes
.

Trata-se de
delito de extrema gravidade contra menor de idade
, o acusado levou para as ruas uma
conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência
.

Assim, sua custódia preventiva se faz extremamente necessária para
preservação da ordem pública, garantia da lei penal e extremamente importante para a proteção física e psicológica das vítimas
. Sem contar a periculosidade do investigado que se aproveitou de seu convívio familiar com as vítimas para a prática delituosa.

No presente caso, aplicar apenas medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes ao acautelamento da ordem pública e proteção das vítimas no caso concreto, face aos elementos probatórios colhidos até o momento”.

Como se constata, ao contrário do ponderado pelos impetrantes, a decisão que decretou e a decisão que manteve a custódia estão devidamente fundamentadas na necessidade de
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
(artigo 312 do CPP). Ademais, como se nota, a manutenção da custódia se alicerçou em fundamentos concretos, que não a mera gravidade da conduta, tendo em vista o
modus operandi

empregado
, revelador do
periculum libertatis
do paciente que praticou crimes sexuais, e como forma de ocultação,
ainda ameaçava as vítimas
, caso revelassem os fatos, situação que denota
maior gravidade da ação
.

Conforme
informações
prestadas pela autoridade coatora (doc. ID 22179974), a prisão se faz necessária pela
prática de delito de extrema gravidade cometido contra menor de idade
, bem como pela
periculosidade social do agente
que se utilizou do
convívio com as vítimas para praticar o crime
, razão pela qual,
in casu
, deve-se
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, sendo relevante a
proteção física e psicológica das vítimas
, já que uma delas é menor de idade.

O decreto prisional e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia do paciente demonstram a presença de
indícios suficientes de materialidade e autoria do crime
, bem como a necessidade da medida para
garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal
. Observa-se que a custódia cautelar do paciente se faz necessária para salvaguardar a ordem pública, dada a
natureza do crime praticado e as circunstâncias do caso concreto
.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

No que concerne a
concessão da prisão domiciliar
, prevista no inciso V, do art. 318, do CPP,
não é suficiente somente o preenchimento do requisito objetivo
, qual seja possuir filho menor de 12 (doze) anos de idade,
mas é necessário que haja fundamentação concreta na decretação da prisão cautelar, bem como o fato da presença do genitor ser indispensável
. Assim, a previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não se mostra de caráter puramente objetivo e automático, como quer fazer crer a defesa, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse às condições pessoais do preso.

Na hipótese em voga, em que pese os ilustres Advogados terem juntado a cópia da
Carteira de Identidade
do filho do paciente (doc. ID 22036197), demonstrando ter ele 12 (doze) anos de idade,
não há nos autos quaisquer documentos que comprovem a real situação em que o menor se encontra atualmente, a fim de comprovar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com o filho
.

Resta demonstrada a necessidade da prisão, estando com arrimo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o art. 312 do Código de Processo Penal, frente ao caso em concreto, pelo que entendeu o juízo a quo a extrema necessidade de
assegurar a ordem pública mediante a gravidade concreta do delito
,
ausência de mudanças no contexto fático que ensejou o decreto prisional
e
preservação do estado emocional das vítimas
, sendo
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRETENDIDA ANÁLISE DE PROVA. VIA INADEQUADA.
FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO FAVORÁVEIS. FASE EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO

IN DUBIO PRO SOCIETATE
. 1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, apontando, o juízo, os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, e se baseia em fatos concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal e o risco de reiteração delitiva, o que atende ao princípio da legalidade.
2. A situação delineada nos autos de origem evidencia que a fixação de outras medidas cautelares não se mostra recomendável, tendo em vista que o paciente teria descumprido as medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente e que muito se assemelham às hipóteses constantes do art. 319 do CPP.
3. A via estreita do
habeas corpus
não permite maior incursão na prova a fim de dar prevalência à tese da defesa, sobretudo porque na fase incipiente em que se encontra o processo prevalece o princípio
in dubio pro societate
e não o princípio
in dubio pro reo
. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1804481, 07510184720238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 1/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso).

Dessa forma, não se vislumbram hipóteses de constrangimento ilegal ao paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

Determino, ainda, que o juízo
a quo
adote as
providências necessárias para garantir a absoluta e integral proteção da criança
, ou seja, que o Conselho Tutelar seja avisado e se não houver família extensa para os cuidados e a guarda do filho menor, este deverá ser acolhido em abrigo institucional, com as cautelas legais e para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/10/2024